Tribunal: TJDFT
Processo: 0719258-82.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PUBLICIDADE COM EXPRESSÃO “A PARTIR DE”. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. SERVIÇOS ADICIONAIS. ORÇAMENTO PRÉVIO ASSINADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. VALORES EXPRESSIVAMENTE FORA SUPERIORES AO DE MERCADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida na origem (ID 82907401). Foram ofertadas contrarrazões (ID 82907403).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em face da requerida, pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, no montante de R$ 5.080,00, ou, subsidiariamente, a restituição simples de R$ 2.540,00, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Relatou que foi atraído por publicidade veiculada em rede social que anunciava pneus aro 13 pelo valor de R$ 199,90, com instalação gratuita e garantia, mas, ao comparecer ao estabelecimento da requerida, foi informado de preço superior, no valor de R$ 209,40, o que indicaria prática de publicidade enganosa. Afirmou que, durante a instalação, foi induzido à contratação de serviços adicionais não solicitados, mediante insistência da preposta da requerida, sem apresentação de orçamento prévio ou esclarecimentos técnicos adequados, o que caracterizaria prática abusiva. Sustentou que, após a desmontagem do veículo, foram indicadas novas substituições de peças, elevando significativamente o custo do serviço, sem comprovação da necessidade técnica, culminando em cobrança final de R$ 2.540,00, valor muito superior ao inicialmente esperado. Defendeu a existência de superfaturamento, demonstrado por cotações realizadas em outros estabelecimentos, bem como irregularidades na nota fiscal emitida. Informou que buscou solução administrativa junto ao PROCON/DF e registrou boletim de ocorrência, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda visando à reparação pelos danos suportados.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou a nulidade da sentença por inadequada valoração do conjunto probatório, ao conferir prevalência excessiva à prova documental produzida unilateralmente pelo fornecedor, em detrimento das circunstâncias fáticas da contratação. Alegou que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a análise da manifestação de vontade deve considerar o contexto concreto, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor. Afirmou que a contratação foi precedida de publicidade atrativa, seguida de indução à aquisição de serviços adicionais, mediante pressão psicológica e sem adequada informação, o que compromete a validade do consentimento. Aduziu que a mera assinatura em orçamento não afasta a ocorrência de vício de vontade, sobretudo quando ausentes transparência e esclarecimento técnico adequado. Destacou a necessidade da inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. Defendeu que a conduta da ré configura prática abusiva, com indícios de publicidade enganosa e condicionamento indevido, em afronta ao art. 39 do CDC. Asseverou a existência de cobrança manifestamente excessiva, incompatível com os valores de mercado, o que evidencia violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Argumentou que os fatos extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da oferta publicitária veiculada e a eventual configuração de publicidade enganosa; (ii) analisar a validade da contratação, bem como a ocorrência de práticas abusivas na prestação do serviço; (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de nulidade da sentença. O juízo de origem apreciou o conjunto probatório de forma fundamentada, à luz do princípio do livre convencimento motivado, atribuindo o valor que entendeu adequado às provas produzidas. A mera discordância da parte quanto à conclusão adotada não caracteriza vício decisório, mas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não enseja nulidade. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.
8. Embora aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações.
9. No caso concreto, o conjunto probatório não evidencia a alegada publicidade enganosa. A oferta veiculada indicava preço “a partir de”, o que não vincula o fornecedor a valor fixo para todos os produtos da mesma categoria. Ademais, os elementos constantes dos autos demonstram que, antes da conclusão da compra, foi informado ao consumidor o preço específico do produto (pneu) escolhido, afastando a alegação de indução em erro e evidenciando observância ao dever de informação.
10. No que se refere à contratação dos serviços adicionais, consta nos autos orçamento previamente apresentado e assinado pelo consumidor, com discriminação dos itens e valores correspondentes. No entanto, a narrativa do autor, no sentido de que foi induzido a contratar serviços adicionais de forma insistente e sem os esclarecimentos técnicos é crível. A existência de orçamento assinado pelo consumidor evidencia a sua concordância com o serviço (fato incontroverso), mas não o cumprimento do dever de informação e a ausência de dolo ou coação (fato controvertido).
11. No caso dos autos houve evidente superfaturamento no orçamento que embasou o negócio jurídico. Os produtos constantes do referido orçamento referentes aos serviços adicionais (terminal de direção, óleo de transmissão, kit coifa câmbio e trizeta do câmbio) somam R$ 2.079,90. As mesmas peças em orçamento de loja referência na cidade somam R$ 220,89 (ID 82907371, p. 5) e R$ 252,96 em loja de menor porte (ID 82907371, p. 6). A expressiva discrepância entre os valores constitui elemento indicativo do vício na manifestação de vontade do consumidor.
12. Em que pese o Judiciário não se preste a tutelar maus negócios, o caso em exame não diz respeito a simples produto e serviço com valor acima do de mercado, mas em manifesta violação à livre manifestação de vontade informada. Evidenciada a prática abusiva narrada na inicial. Por outro lado, o serviço foi prestado e as peças instaladas no veículo (fato incontroverso), inexistindo prova da inadequação do serviço ao veículo do autor. Assim, não é possível a restituição integral dos valores pagos, mas tão somente a adequação destes ao valor de mercado. Adotado o valor médio dos orçamentos apresentados no ID 82907371, p. 5/6, qual seja, R$ 236,93, devendo a ré restituir ao autor a diferença. Não há qualquer elemento que indique a abusividade no valor do serviço prestado (mão de obra).
13. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade, o que não se verifica no caso. Inexistente demonstração de abalo relevante à esfera extrapatrimonial, mostra-se indevida a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

14. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a ré a pagar ao autor R$ 1.842,97, corrigido pelo IPCA desde o desembolso e acrescido de juros de mora (SELIC deduzido o IPCA) desde a citação.
15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça e ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.